Tribunal: TJDFT
Processo: 0716872-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. BLOQUEIO DO APLICATIVO WHATSAPP. FACEBOOK. INTEGRA O MESMO GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE. PROVEDOR DE APLICAÇÃO DE INTERNET. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. É sabido que o Facebook integra o mesmo grupo econômico do WhatsApp, tendo adquirido o referido aplicativo de comunicações em 2014 e, desde então, há interoperabilidade entre os serviços oferecidos pelas plataformas. Assim, cabe ao Facebook, provedor de aplicação de internet, a obrigação de bloquear o aplicativo WhatsApp e tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, nos termos dos artigos 19 e 20 da Lei n. 12.965/2014. Tal obrigação não pode ser imposta à agravante Telefônica, que é uma provedora de conexão.

2. Recurso conhecido e provido.